Tribunal: TJDFT
Processo: 0731051-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731051-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DANIELLA GREEN, MARISTELA DO AMARAL PESSOA AGRAVADO: CECILIA MAIA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por MARISTELA DO AMARAL PESSOA e CONDOMINIO DO EDIFICIO DANIELLA GREEN contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília (id. 101986687)[1], que, nos autos da ação cominatória no 0730409-11.2021.8.07.0001, movida por CECILIA MAIA DA SILVA, deferiu tutela de urgência para “(...) determinar que o condomínio proceda as reparações necessárias para conter a deterioração da impermeabilização e, ao mesmo tempo, revitalizá-la e reverter as infiltrações causadas na laje e no apartamento da autora, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da citação do Condomínio, sob pena de multa diária de R$100 (cem) reais até o limite de R$5.000,00 (cinco mil) reais (...)”. Em suas razões recursais (id. 29430678), os réus/agravantes tecem extenso arrazoado acerca do estado de conservação do prédio e, ainda, sobre as medidas implementadas na atual gestão condominial, incluindo a contratação da empresa denominada Construmeta para a prestação de serviço de impermeabilização. Sublinham que referida manutenção teria ocorrido entre os anos de 2016 e 2018 e que, já em 2019, alguns moradores teriam comunicado a persistência de vazamentos e infiltrações em suas unidades, o que ensejou o acionamento da garantia de cinco anos junto à Construmeta, empresa que prestou o serviço. Destacam, nesse sentido, que o condomínio jamais fora informado pela autora/agravada, acerca da existência de problemas desta natureza em sua unidade até março de 2020, quando o serviço já havia sido realizado. Argumentam que em mais de uma ocasião agendaram vistoria no apartamento da recorrida com representantes da empresa prestadora do serviço de impermeabilização, destacando que, entretanto, o ingresso da equipe na unidade teria sido vedado pela moradora, inviabilizando a realização de qualquer reparo. Acrescentam que, por conseguinte, a autora/agravada teria contratado um prestador de serviço para realizar os reparos em sua unidade, circunstância que não teria sido comunicada ao condomínio. Noutro giro, asseveram que as infiltrações e vazamentos teriam persistido em outras unidades, o que levou o condomínio a notificar extrajudicialmente a empresa Construmeta, salientando que a responsabilidade desta teria sido apurada em parecer técnico elaborado por empresa de engenharia. Sublinham, entretanto, que o referido laudo concluiu pela impossibilidade de indicação, com certeza absoluta, da real causa das infiltrações nos apartamentos, o que somente poderia ser devidamente aferido por meio de teste denominado como “teste de estanqueidade”, o qual ainda não foi realizado, embora já tenham sido contratados os profissionais habilitados para tanto. Prosseguem, nesse sentido, acrescentando que diante da impossibilidade de aferimento adequado da causa dos vazamentos e infiltrações, não podem contratar outra empresa para que intervenha nas obras já realizadas, sob pena de perder a garantia contratual da empresa Construmeta. Argumentam, desse modo, que o cumprimento da determinação contida no decisum agravado pode acarratar prejuízo irreparável, considerando que as obras realizadas pela Construmeta custaram valor equivalente a R$576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais). Sublinham que, com o início da temporada de chuvas, seria inviável a realização das obras no prazo assinado de quinze dias, quando em condições normais elas despenderiam de prazo estimado em seis meses. Asseveram, ainda, que procuraram agendar nova visita na unidade da recorrida, em 13/9/2021, para a realização do teste de estanqueidade e elaboração de orçamento, recebendo como resposta o comunicado de que “(...) os reparos internos não poderiam ser ‘meramente paliativos’ e que deveria ser dado ‘tratamento específico e cumprimento da decisão judicial’ (...)” (p. 13). Argumentam, assim, que a própria recorrida estaria, novamente, criando obstáculos para a resolução do problema, destacando que, segundo o seu entendimento, conferir tratamento específico seria desarrazoado diante de um problema que afeta o edifício como um todo. Nesse ínterim, dispõem-se, “(...) visando proporcionar maior conforto à agravada (...)” a “(...) efetuar novo reparo no interior de seu imóvel (raspagem de paredes e renovação da pintura) (...)” (p. 15), o que inclusive já teria sido recusado por ela. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, acrescentam que a decisão agravada fixou multa diária por descumprimento e destacam que a verossimilhança de suas alegações decorreria do acervo documental apresentado, que aponta para a necessidade de avaliação técnica a fim de identificar a origem do problema, que não teria sido apresentada pela autora/agravada. No tocante ao perigo de dano, reiteram a perda da garantia referente aos serviços já realizados pela empresa Construmeta, destacando não haver risco de irreversibilidade do efeito suspensivo vindicado, já que estão diligenciando uma solução para as infiltrações que atingem todo o edifício. Requerem, ao final, o deferimento de liminar para suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, pugnam pela reforma da decisão de primeiro grau. Preparo (id. 29430680 e id. 29430681). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretendem os réus/agravantes é suspender os efeitos da decisão agravada, que lhes impôs, liminarmente, a obrigação de proceder com reparos necessários para conter a deterioração da impermeabilização e, ao mesmo tempo, revitalizá-la e reverter as infiltrações causadas na laje e no apartamento da autora/agravada, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais). Por oportuno, transcrevo a fundamentação adotada pelo magistrado singular (id. 101986687)[2]: “(...) Analisando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, o perigo se encontra demonstrado pelas imagens acostadas aos autos, observando-se, ainda, a urgência da demanda. Constato, também, a probabilidade do direito da autora, tendo em vista a obrigação do Condomínio réu em manter apta para uso a estrutura do prédio, bem como consertá-la quando apresentar problemas que dificultam, impeçam ou comprometam seu uso ou sua segurança. Por fim, no que diz respeito à reversibilidade da decisão, tem-se que, se ao longo da instrução processual ficar comprovado que o Condomínio réu não é responsável pelos danos causados ao imóvel da autora, este tem meios disponíveis para reaver os gastos com os reparos realizados, caso se consagre vencedor na demanda. Diante do exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça e a tutela de urgência, para determinar que o condomínio proceda as reparações necessárias para conter a deterioração da impermeabilização e, ao mesmo tempo, revitalizá-la e reverter as infiltrações causadas na laje e no apartamento da autora, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da citação do Condomínio, sob pena de multa diária de R$100 (cem) reais até o limite de R$5.000,00 (cinco mil) reais. (...) A partir de um juízo preliminar de cognição, próprio deste momento processual, tenho que a presente demanda depende de uma análise mais aprofundada para que possam ser devidamente aferidas as circunstâncias relacionadas às infiltrações na unidade da parte recorrida, bem como à alegada inércia do condomínio recorrente em proceder com os reparos que seriam necessários. De fato, os elementos de prova até então constantes dos autos não permitem a formação de uma convicção adequada acerca do direito alegado pela parte autora/agravada, sendo essencial a efetivação do contraditório em toda a sua extensão, inclusive com a devida dilação probatória, para que a origem das infiltrações seja devidamente esclarecida, inclusive para viabilizar, materialmente, uma solução definitiva para o problema. Não bastasse, a tutela provisória contra a qual se insurge a parte agravante possui nítido caráter satisfativo e potencial de causar prejuízos financeiros irreparáveis caso, ao final do processo, a conclusão acerca do direito da autora/agravada seja diversa, mormente diante da possibilidade de perda da garantia de cinco anos pelos serviços de impermeabilização concluídos em 29/3/2018, conforme cláusula 7.1 (id. 104318266, p. 10)[3] do contrato celebrado entre o condomínio e a empresa Construmeta Engenharia Ltda. (id. 104318267). De mais a mais, tenho que os documentos apresentados pela parte autora/agravada, isoladamente, não são robustos o suficiente para sustentar, neste momento do processo, o deferimento de tutela de urgência que imponha obrigação de fazer consistente na contenção de deterioração da impermeabilização, revitalização e reversão de infiltrações na laje e no apartamento, até porque, nesse estágio do processo, a causa do problema ainda não está evidenciada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para impedir a eficácia da decisão agravada até que o colegiado possa apreciar o mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora